Tribunal: TJPA
Processo: 0013302-60.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16 DA LEI 10.826/2003 -ABSOLVIÃÃO PELA CONFIGURAÃÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDENCIA. NÃ£o restou demonstrado nos autos que o perigo ao bem jurÃdico do agente seria atual ou iminente, nÃ£o sendo suficiente a mera alegaÃ§Ã£o de temor de ser atacado por terceiros em virtude de ameaÃ§as sofridas. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. PROCEDENCIA. Da anÃ¡lise da sentenÃ§a entende esta relatora que a justificativa do vetor negativo procedido pelo juÃzo singular dos motivos do crime Ã© implÃcito do prÃ3prio tipo penal. Assim, nÃ£o se mostra a referida fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea a exasperar a pena. Nesse sentido, reduzo a pena-base para 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e 20 (vinte) dias-multa. Reconhecido pelo JuÃzo sentenciante a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea em 06 (seis) meses e 10 dias-multa, a reprimenda resta definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 10 (dez) dias-multa, ante a ausÃªncia de agravantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena, em regime aberto. Mantenho a substituiÃ§Ã£o desta por duas penas restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº:
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JONATHOS BAHIA LIMA
ADVOGADO (A): FARAEL FECURY NOGUEIRA - OAB /PA 12.452
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0013302-60.2009.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16 DA LEI 10.826/2003 -ABSOLVIÇÃO PELA CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDENCIA.
Não restou demonstrado nos autos que o perigo ao bem jurídico do agente seria atual ou iminente, não sendo suficiente a mera alegação de temor de ser atacado por terceiros em virtude de ameaças sofridas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL
.

PROCEDENCIA
. Da análise da sentença entende esta relatora que a justificativa do vetor negativo procedido pelo juízo singular dos motivos do crime é implícito do próprio tipo penal. Assim, não se mostra a referida fundamentação idônea a exasperar a pena. Nesse sentido, reduzo a pena-base para 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Reconhecido pelo Juízo sentenciante a atenuante da confissão espontânea em 06 (seis) meses e 10 dias-multa,
a reprimenda resta definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, em regime aberto. Mantenho a substituição desta por duas penas restritivas de direito.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 29ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARICAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 04 de outubro de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM Nº 0013302-60.2009.8.14.0401
APELANTE: JONATHOS BAHIA LIMA
ADVOGADO (A): FARAEL FECURY NOGUEIRA - OAB /PA 12.452
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

JONATHOS BAHIA LIMA,
por intermédio de seu advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém.

Narra a denúncia que no dia 20 de julho de 2009, por volta de 12h, agentes da Polícia Civil foram informados que o apelante estava portando arma de fogo em um box de peixe localizado na feira da Cabanagem. Foi realizada a abordagem e revista pessoal do recorrente, tendo sido encontrado em seu poder uma pistola calibre 40, marca Tauros
,
de uso restrito das forças armadas, municiada com 12 cartuchos intactos.

Após a instrução do feito, o apelante foi condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003. A reprimenda foi substituída por duas penas restritivas de direito (Prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Em suas razões recusais (fls.292/298) requer sua absolvição pela configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, por ter adquirido a arma de fogo para proteção de sua vida e sua família. Alternativamente redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público (fls.302/310) requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (fls. 312/315) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

V O T O

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer em suas razões recursais a absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Analisando a
excludente de ilicitude do estado de necessidade
suscitada para justificar o seu pedido de absolvição, entende esta relatora que não lhe assiste razão, não se aplicando assim a referida excludente insculpida no art. 24 do CPB, que preceitua:
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que n
ã
o provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito pr
ó
prio ou alheio, cujo sacrif
í
cio, nas circunst
â
ncias, n
ã
o era razo
á
vel exigir-se.

Em juízo (fls.143/144) o apelante afirmou que havia comprado a arma por ter sido ameaçado por uma pessoa de alcunha gordo, por ter descoberto que este era o assassino de seu irmão e ter levado ao conhecimento da polícia
,
e que havia ainda sofrido um atentado e que sua mãe teria visualizado os dois homens que atiraram contra si, sendo um deles o ¿gordo¿
.

Destarte, pela narrativa constante dos autos, entendo que inobstante o receio alegado pelo recorrente, n
ã
o restou devidamente demonstrado que o apelante praticou o crime para salvar a si ou a terceiro de
perigo atual ou iminente
nem que podia de outro modo evitar. Ademais, o fato de o apelante alegar que foi amea
ç
ado e que para se proteger adquiriu a arma n
ã
o
é
motivo id
ô
neo para caracterizar a excludente de ilicitude arguida.

Ademais, como é cediço o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e assim sendo, as provas colacionadas aos autos são uníssonas e não deixam dúvida de que o acusado portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, inclusive com potencialidade lesiva demonstrada por Laudo Pericial. (fls.115/116).

Nesse sentido colaciono julgados:
PENAL E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Para caracterizar o estado de necessidade, não basta o mero receio de que o agente possa vir a sofrer um dano futuro e incerto, sendo imprescindível a presença de perigo atual e concreto.
2. A alegação de aquisição de arma de fogo com intuito de proteção não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade.
3. Recurso não provido.
(
Acórdão 1207499
, 20160210004497APR, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. TJ-DF Pág.: 157-174)
.
PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. LEGÍTIMA DEFESA.
ESTADO DE NECESSIDADE
. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que haja configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, que não se confunde com agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para fins de prevenção de eventual crime não configura a referida excludente.
Impossível a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade quando não há comprovação da inexistência do perigo atual, porquanto o acusado adquiriu/portou/manteve em depósito uma arma de fogo, ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto
.
A ausência de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa reclama, para sua configuração, que o sujeito não possa praticar comportamento diverso do vedado por lei, o que não ocorreu na espécie.
Apelo desprovido.
(
Acórdão 1184131
, 20181010002837APR, Relator: MARIO MACHADO, , Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. TJ-DF Pág.: 66-69)

Quanto a redução da pena-base para o mínimo legal,
o Juízo a quo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão 30 dias-multa, ao analisar como vetor negativo os motivos do crime, assim fundamentando:
¿Motivos do crime
: são desfavoráveis, pois possuía nítido caráter ofensivo, dizendo o réu ter adquirido a arma para sua defesa pessoal (negativa)¿

De sua análise entende esta relatora que a justificativa do vetor negativo procedido pelo juízo singular inicialmente é implícito do próprio tipo penal, da pessoa que aduz ter comprovado a arma para defender-se. Assim, não se mostra a referida fundamentação idônea a exasperar a pena, se pela conduta em si, o réu já está sendo condenado.

Nesse sentido, entendo que a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal, ante a inexistência de vetores negativos devidamente valorados,
reduzindo-se esta para 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CPB, da confissão espontânea, atenuando a pena em 06 (seis) meses e 10 dias-multa,
restando definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, em regime aberto. Mantenho a substituição desta por duas penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, § 2º, 2ª parte.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base fixada e por conseguinte a pena definitiva para
0
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto
.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora